Tribunal: TJES
Processo: 5003196-10.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003196-10.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003196-10.2024.8.08.0047

Recorrente: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

Recorridos: MENOR B. D. G. D. S e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR.
ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA NUTRICIONAL DE ALTO CUSTO (NEOCATE LCP) E ESPESSANTE ALIMENTAR (NUTILIS). MENOR IMPÚBERE PORTADOR DE ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS). PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 793) E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A DIVISÃO INTERNA DE COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NO ÂMBITO DO SUS NÃO PODE SER OPOSTA AO CIDADÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS em face da sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada por B. D. G. D. S., menor impúbere representado por seus genitores.

A inicial narra, em resumo, que o autor é portador de Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV) e outras comorbidades, necessitando, para sua subsistência, do uso contínuo da fórmula nutricional NEOCATE LCP e do espessante NUTILIS. Alega que a quantidade disponibilizada administrativamente é insuficiente, e que seus genitores não possuem recursos para arcar com o custo da complementação. Por fim, busca a parte demandante a condenação dos réus ao fornecimento regular e suficiente dos insumos.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, para determinar o fornecimento da fórmula nutricional, comando este que já está sendo cumprido. Por consequência,
julgo extinto o feito
, com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Confirmo a liminar concedida.

Em recurso, o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS sustenta em síntese, que a responsabilidade pelo fornecimento de insumos de alto custo, conforme as normativas do SUS, é do ente estadual, e não do municipal. Destaca que não dispõe das fórmulas em estoque no formato determinado pela sentença, pois os atendimentos seguem protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Almeja a reforma da sentença para que a condenação recaia, exclusivamente, ao Estado do Espírito Santo.

A parte recorrida, em contrarrazões, aduz que a responsabilidade dos entes públicos em matéria de saúde é solidária, conforme entendimento pacificado do STF e do STJ, sendo faculdade do cidadão acionar qualquer um deles. Pretende a manutenção integral da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

A controvérsia central da demanda é decidir sobre a responsabilidade do Município de São Mateus no fornecimento de fórmula nutricional e espessante de alto custo a menor com necessidades especiais de saúde.

No tocante ao tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro possui como um de seus pilares o princípio da dignidade da pessoa humana, do qual decorrem os direitos fundamentais à vida e à saúde. O artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil é categórico ao estabelecer a saúde como "direito de todos e dever do Estado", a ser garantido mediante políticas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesta perspectiva, a interpretação de tal dispositivo pelos nossos Tribunais Superiores pacificou o entendimento de que a obrigação de prestar assistência à saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Isso significa que o cidadão pode exigir a prestação de qualquer um dos entes, conjunta ou isoladamente.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), firmou a seguinte tese de repercussão geral:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.

A tese não afasta a solidariedade. Pelo contrário, ela a reafirma. A possibilidade de direcionamento do cumprimento e de posterior ressarcimento é uma regra de eficiência processual e de organização administrativa que se resolve entre os próprios entes públicos (
res inter alios acta
), não podendo ser oposta como óbice ao direito do paciente.

No caso dos autos, verifico que a necessidade do menor B. D. G. D. S. está sobejamente comprovada pelos laudos médicos e, de forma inequívoca, pela Nota Técnica do NAT-Jus, que classificou o caso como urgente. O Município recorrente, por sua vez, não nega a necessidade do tratamento, mas busca eximir-se da responsabilidade, atribuindo-a ao Estado.

Após detida análise, tenho que a tese recursal não merece prosperar. A solidariedade passiva dos entes federados em matéria de saúde é preceito consolidado. O fato de existir uma divisão administrativa de tarefas dentro do SUS, que eventualmente atribua ao Estado a gestão de insumos de alto custo, não retira do Município a sua legitimidade e o seu dever legal de garantir o direito à saúde de seus munícipes.

Além disso, a sentença de origem, ao condenar solidariamente ambos os réus, agiu em perfeita conformidade com a jurisprudência pátria, garantindo a máxima efetividade ao direito fundamental à saúde do menor, sem prejuízo de que os entes demandados, em via administrativa ou judicial própria, resolvam entre si eventuais questões de ressarcimento.

Portanto, a manutenção da responsabilidade solidária do Município de São Mateus é medida que se impõe, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente ao pagamento custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)